Tribunal: TJMT
Processo: 1038924-88.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038924-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURELIO NEIVA DE REZENDE - CPF: 004.828.271-57 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038924-88.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

AURÉLIO NEIVA DE REZENDE

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AURÉLIO NEIVA DE REZENDE
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
317419886
) que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado pela parte embargante
.

Em suas razões recursais, o embargante alega erro material
e omissão no cálculo da indenização DPVAT.

Alega que a decisão colegiada manteve o valor de R$421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), contrariando o laudo pericial e a correta aplicação da tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/2009.

Afirma que o erro reside na aplicação equivocada dos percentuais de redução, resultando em uma dupla e indevida diminuição da verba indenizatória.

Em suas razões, o embargante detalha que o laudo pericial atesta invalidez permanente parcial incompleta de média repercussão (50% do punho direito). Segundo a tabela da Lei nº 6.194/74, a perda da mobilidade do punho corresponde a 25% do teto máximo de indenização (R$13.500,00), o que estabeleceria um valor de referência de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Sustenta que, para o cálculo da indenização, deveria ser aplicado o grau de repercussão (50%) sobre o valor de referência do membro (R$3.375,00), resultando em R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Aponta que o
acórdão
teria perpetuado o erro da sentença ao aplicar o fator de 12,5% sobre R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), quando deveria ter aplicado 50%, alternativamente, 12,5% sobre o teto de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Requer, assim, que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para sanar o erro material e a omissão, reformando o dispositivo do
acórdão
para fixar a indenização em R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (Id. 320087374).

Contrarrazões ofertadas no Id.
322766368
,
em que a parte embargada rebate os argumentos expostos nas razões recursais, postulando, ao final, pela rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

Nos casos em que a
sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art.
85
,
§ 2º
,
CPC
); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa
, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e
8º
, do art.
85
, do
CPC
.”

Pois bem.

De fato, a modalidade indenizatória que causa mais confusão é a cobertura por invalidez permanente. O valor da indenização nestes casos, pode ser de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), variando conforme o membro/órgão/função afetada e a porcentagem de perda, redução ou incapacidade, tudo em conformidade com a tabela existente na Lei do DPVAT, que prevê o pagamento de um determinado valor para cada tipo de invalidez.

No caso concreto, a
o contrário do que afirma a parte embargante, verifica-se que não há vícios, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Isso porque, apesar da sua discordância,
a conclusão do julgado é expressa no sentido de que:

“
No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
. Dessa forma, a indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência. Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que
”
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
”
é na ordem de 25%.Na hipótese, a perícia médica judicial realizada (Id 312801368) concluiu que o autor possui invalidez permanente parcial incompleta de
média repercussão
do punho direito, avaliada em 50% de 25%,
calculada em 12,5%
de comprometimento do patrimônio físico.
Nesse contexto, é necessário ser observada a
gradação
da lesão para a quantificação da indenização devida, que no caso condiz à invalidez permanente parcial incompleta de grau

média repercussão do punho direito
, que segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009,

chegando-se a um valor de R$421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos
)”
(sic).

Percebe-se, assim, o descontentamento da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, na tentativa de revolver fatos e fundamentos que foram suficientemente analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que se mostra indevido na via eleita.

A propósito:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA –AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP E A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O DECISUM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o quantum devido a título de indenização securitária pelo agravamento da lesão.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 1060770-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.
“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(N.U 1001206-81.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026